Tribunal: TJBA
Processo: 8041204-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041204-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIAN CARVALHO DE JESUS Advogado(s): LEONARDO SANTOS SANTA ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO Advogado(s):ALLAN OLIVEIRA LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA EM AFRONTA À COISA JULGADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 01/2025) e da Portaria nº 467/2025. A agravante sustenta nulidades no PAD instaurado pelo Prefeito do Município de Sítio do Quinto-BA, especialmente em razão de prescrição da pretensão punitiva, afronta à coisa julgada e violação ao contraditório e à ampla defesa. A decisão agravada indeferiu a liminar por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou teratologia no ato administrativo impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto aos fatos que motivaram o PAD nº 01/2025; (ii) analisar se o ato administrativo que instaurou o PAD viola decisão judicial transitada em julgado, caracterizando afronta à coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública está vinculada ao prazo prescricional previsto na Lei Municipal nº 294/2010 (ID 503019179 do processo referência), que limita a pretensão punitiva disciplinar a cinco anos, contados da data em que se tomou conhecimento do fato, conforme estabelece o art. 95 da referida norma. 4. No caso concreto, os fatos que motivaram o PAD remontam ao ano de 2013, sendo que a Administração já tinha ciência deles, tanto que suprimiu a carga horária da servidora naquele período, o que ensejou o ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0000990-84.2013.8.05.0142 (ID 503019162 do processo referência). 5. A decisão judicial proferida naquele mandado de segurança reconheceu a ilegalidade da supressão da carga horária e determinou seu restabelecimento, com trânsito em julgado em dezembro de 2024, sendo posteriormente cumprida pela Portaria nº 138/2025. 6. A posterior instauração do PAD, em abril de 2025, com fundamento nos mesmos fatos já apreciados e solucionados judicialmente, revela não apenas a prescrição da pretensão punitiva, mas também afronta à coisa julgada, sendo vedado à Administração revisar ato que foi objeto de pronunciamento judicial definitivo. 7. A Portaria nº 467/2025, que conclui o PAD com redução da carga horária e consequente impacto remuneratório, agrava o risco de dano irreparável à servidora, justificando a concessão da tutela de urgência recursal para sustar seus efeitos. 8. Jurisprudência consolidada reconhece a prescrição como causa de extinção da pretensão punitiva da Administração Pública, vedando a instauração e tramitação de PAD quando ultrapassado o prazo legal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC/2015, arts. 300, 931 e 937, VIII; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 294/2010, art. 95 e art. 125, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Mandado de Segurança nº 02993397520168090000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 27.02.2019. TJ-BA, MS nº 0022028-59.2014.8.05.0000, Rel. Desª Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, j. 28.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041204-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CRISTIAN CARVALHO DE JESUS e como agravado MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA